Tribunal: TJDFT
Processo: 0737201-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SOLIDARIEDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO. CONTRATO VERBAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO INEXISTENTE. DIREITO DE REGRESSO. EXERCÍCIO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O chamamento ao processo é modalidade de intervenção de terceiros provocada pelo réu na contestação; o instituto promove a ampliação subjetiva do processo e sua utilização é facultativa, de modo que a inércia do requerido em pleiteá-lo não impede o posterior exercício do direito de regresso, mediante ação autônoma.

2. Uma das hipóteses em que se admite o chamamento ao processo é a existência de solidariedade passiva entre o demandado e o terceiro chamado (art. 130, inciso III, CPC).

3. O deferimento do chamamento ao processo, na hipótese do art. 130, inciso III, do CPC, pressupõe a prova prévia da existência da solidariedade passiva, a qual não se presume, nos termos do art. 265, do CC, ainda que o requerido afirme que se tratou de contrato verbal.

4. Não há prejuízo no indeferimento do chamamento ao processo, pois, caso o requerido deseje, poderá ingressar com ação em face do terceiro, a fim de obter a comprovação da solidariedade e postular o direito de regresso, na forma do art. 283, do CC.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.